Tribunal: TJDFT
Processo: 0721632-19.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE INFOMAÇÕES QUANTO À CAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada por demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal em desfavor da vítima (ex-companheira do acusado), sobretudo pela palavra firme da ofendida, corroborada pelas declarações das testemunhas, laudo pericial e fotografias das lesões provocadas, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
3. A configuração da legítima defesa como excludente de ilicitude requer a comprovação do atendimento aos requisitos do artigo 25 do Código Penal, que exige o uso "moderado" dos "meios necessários" ao se repelir "injusta agressão", em concomitância.
4. As agressões praticadas pelo réu contra a vítima não se mostraram compatíveis com a intenção de se defender e não foram utilizados meios moderados para repelir eventual injusta agressão.
5. Diante da ausência de informações quanto à capacidade econômica do acusado e, ainda, por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, podendo a vítima, se entender necessário, requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se razoável a redução da quantia estabelecida e sua fixação em R$ 500,00 (quinhentos reais).
6. Recurso parcialmente provido.